Tribunal: STJ
Processo: 0154086-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000452 - RJ (2025/0154086-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SUSPEIÇÃO
DE
HABEAS
CORPUS
MAGISTRADO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL POSSÍVEL.
PERSUASÃO
RACIONAL.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. ATO ATACADO POR RECURSO ESPECIAL E
POR
.
HABEAS CORPUS
INADEQUAÇÃO DO
. INEXISTÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior negando
provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og
Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Lavrará o
acórdão o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião
Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51490383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 684934ed-8426-4768-afaa-13ecbd3d9a5a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000452 - RJ (2025/0154086-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE NÃO
CORPUS
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava o reconhecimento de suspeição
habeas corpus
de magistrada responsável pela condução de processo penal, por
alegada violação da imparcialidade judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as manifestações
judiciais da magistrada configuram suspeição por parcialidade,
comprometendo sua imparcialidade no julgamento do processo
penal.
III. Razões de decidir
3. O sistema de persuasão racional confere ao magistrado
autonomia para formar seu convencimento, desde que fundamente
suas decisões nos elementos fáticos e jurídicos constantes nos
autos, o que foi observado no caso.
4. Não ficou demonstrado que a magistrada teria qualquer interesse
pessoal na condenação da acusada, nem que suas decisões foram
proferidas fora do exercício regular da jurisdição.
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

5. A exceção de suspeição foi, em parte, atingida pela preclusão
temporal, e a alegação de parcialidade não foi demonstrada de forma
objetiva e concreta.
6. O
não é o meio adequado para análise de
habeas corpus
suspeição de magistrado, pois tal questão demanda revolvimento de
aspectos fáticos não compatíveis com a via estreita do
.
writ
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. O sistema de persuasão racional assegura ao
Tese de julgamento:
magistrado autonomia para formar seu convencimento, desde que
fundamente suas decisões nos elementos fáticos e jurídicos
constantes dos autos. 2. A alegação de parcialidade deve ser
demonstrada de forma objetiva e concreta, não sendo suficiente a
existência de decisões desfavoráveis à parte. 3. O
não
habeas corpus
é o meio adequado para análise de suspeição de Magistrado, pois tal
questão demanda revolvimento de aspectos fáticos não compatíveis
com a via estreita do
".
writ
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 252,
Dispositivos relevantes citados:
253 e 254.
STJ, AgRg no HC 660.224/RS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
24/4/2023
STJ, AgRg no REsp 1.857.774/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC 405.958
23/6/2020
/SP, Rel.a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
.
5/12/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PÉROLA KATARINE DE
CASTRO PANAGOPOULOS, contra decisão de minha lavra, através da qual não
conheci do
, em que se pleiteava o reconhecimento de suspeição
habeas corpus
da Magistrada responsável pela condução do Processo Penal n. 0891593-
69.2023.8.19.0001, por violação da imparcialidade judicial.
A Defesa alega que a Magistrada antecipou juízo de valor ao
classificar o canabidiol apreendido como entorpecente e afirmar, em sentença
em outro processo, que a paciente desvirtua sua profissão para fomentar o uso
, o que comprometeria sua imparcialidade.
indevido de droga
Argumenta que os elementos que demonstram a parcialidade da
Julgadora estão evidentes nos próprios atos judiciais e não exigem dilação
probatória, tratando-se de valoração jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

A Defesa afirma que a conduta da Magistrada viola diretamente os
dispositivos que disciplinam a imparcialidade judicial e os motivos legais para
suspeição.
A Defesa também contesta o fundamento da decisão agravada, que se
apoiou na Súmula 83/STJ, alegando que os precedentes citados tratam de
situações distintas e não enfrentam o cerne da alegação de prejulgamento.
Assim requereu a reconsideração da decisão agravada ou,
alternativamente, que o recurso seja levado a julgamento perante a 6a Turma
do STJ, com o reconhecimento da suspeição da Magistrada e consequente
declaração de nulidade dos atos processuais por ela praticados nos autos do
processo de n. 0891593-69.2023.8.19.0001.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não prospera.
Destaco, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos da decisão impugnada (fls. 307/314):

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel.a Ministra Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Em que pese tal orientação, é da jurisprudência desta Corte proceder-
se, de ofício, à concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade
flagrante, abuso de poder ou teratologia (HC n. 260.651-RO, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
20/6/2014
No caso, não se verifica manifesto constrangimento ilegal apto a
justificar a concessão da ordem de ofício.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pérola Katarine de
Castro Panagopoulos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual conheceu parcialmente da
exceção de suspeição ali manejada e, quanto à parte conhecida,
julgou-a improcedente.
Transcreve-se, a seguir, a ementa de referido acórdão, para melhor
elucidação (fls. 70/72):

Ementa.
EXCEÇA#O
DE
SUSPEIÇA#O.
SUSTENTA
A
EXCIPIENTE QUE A EXCEPTA NA#O TEM A NECESSÁRIA
IMPARCIALIDADE PARA O JULGAMENTO DO FEITO POR
PRETENDER ADEQUAR SUAS DECISO#ES A SEU SISTEMA DE
VALORES MORAIS, FAZER ALUSO#ES A# PERSONALIDADE E
AO CARÁTER DA EXCIPIENTE, HAVER DECRETADO, SEM
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

REQUERIMENTO MINISTERIAL, SUA PRISA#O PREVENTIVA, E
TER
IMPOSTO
DE
OFI#CIO
MEDIDAS
CAUTELARES
RESTRITIVAS DE SUA LIBERDADE. PRECLUSA#O TEMPORAL.
SISTEMA DE LIVRE PERSUASA#O RACIONAL. AUTONOMIA DAS
DECISO#ES JUDICIAIS. AUSE#NCIA DE COMPROVAÇA#O DE
QUALQUER ATO CAPAZ DE COMPROMETER A PARCIALIDADE
DA
EXCEPTA.
NA#O
CONHECIMENTO
EM
PARTE,
E
IMPROCEDE#NCIA NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME
1. Excec#ão de Suspeic#ão oposta pela Defesa de Pe#rola
Katarine de Castro Panagopoulos, que responde pelo crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.304/2006, nos autos do
processo no 0891593- 69.2023.8.19.0001, em face da MM.
Jui#za de Direito da 31a Vara Criminal da Capital, conexo ao
processo 0880649- 08.2023.8.19.0001, no qual a excepta
determinou a prisão preventiva e a busca e apreensão em sua
residência, onde foram encontrados óleos de canabidiol. II.
QUESTA#O EM DISCUSSA#O 2. Saber se ha# existência de
imparcialidade nas deciso#es emanadas pelo jui#zo excepto. III.
RAZO#ES DE DECIDIR 3. A excepta exarou sentenc#a em
no processo 0880649- 08.2023.8.19.0001, e oposta
09/10/2024
a presente Excec#ão em
, operou-se a preclusão, eis
24/01/2025
que a Excec#ão de Suspeic#ão deve ser oposta na primeira
oportunidade em que o re#u se manifestar nos autos, se não era
possi#vel a ciência da causa de suspeic#ão ou se ela e#
superveniente, sob pena de preclusão. 5. Portanto, não deve ser
conhecida a Excec#ão em relac#ão a tais questionamentos pela
ocorrência da preclusão temporal, remanescendo a alegada
imparcialidade referente aos autos do processo de no 0891593-
69.2023.8.19.0001. 6. As alegac#o#es da excipiente, em sua
maioria, dizem respeito ao fato de que as deciso#es emanadas
pela magistrada não se vincularam a# opinião ministerial. Em
nosso ordenamento processual penal vigora o princi#pio do livre
convencimento motivado, de modo que o magistrado, dotado de
autonomia em suas deciso#es, não esta# vinculado a# opinião
do Ministe#rio Pu#blico. 7. As deciso#es mencionadas pela
excipiente foram devidamente fundamentadas pela magistrada,
que deve sim pautar suas deciso#es em observa#ncia a# devida
fundamentac#ão legal, princi#pio constitucional previsto no
inciso IX, do artigo 93 de nossa Carta Magna, tratando-se,
portanto, de mera irresignac#ão defensiva. 8. Por outro giro, não
ficou demonstrado que a magistrada quis “adequar” seu
julgamento a seus ideais pessoais “sem analisar a real lesão ao
bem juri#dico tutelado”, parecendo “deixar de lado a
razoabilidade e a proporcionalidade do Direito Penal”. 9. O
sistema de persuasão racional assegura ainda ao magistrado a
autonomia para decidir, sendo livre para formar seu
convencimento,
exigindo-se
apenas
que
apresente
os
fundamentos de fato e de direito, que in casu foram observados.
10. O fato de a magistrada entender que 500 (quinhentos)
gramas de maconha constitui material entorpecente e não se
destina a uso medicinal, aliado a#s circunsta#ncias do caso
concreto, lhe e# plenamente permitido pelo sistema de persuasão
racional, ainda que existam entendimentos contra#rios. 9. Não
ficou comprovado ainda que a magistrada de primeiro grau
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

demonstrou interesse particular em condenar a excipiente e
favorecer o Ministe#rio Pu#blico. 10. Assim, não se vislumbra
qualquer conduta da excepta que denote parcialidade, ou ainda
qualquer
atitude
escarnecedora
com
a
excipiente.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 10. Excec#ão de suspeic#ão conhecida em
parte, e, na parte que se conhece, improvida.

A Defesa sustenta, em síntese, que a paciente estaria sendo
submetida a constrangimento ilegal em razão da alegada perda de
imparcialidade, tanto objetiva quanto subjetiva, da Magistrada titular
da 31a Vara Criminal do Rio de Janeiro, para julgar o processo penal
n. 0891593-69.2023.8.19.0001.
Tal
alegação
fundamenta-se
em
manifestações
judiciais
desfavoráveis, proferidas no bojo do processo penal n. 0880649-
08.2023.8.19.0001, nas quais a julgadora teria se posicionado de
forma crítica em relação ao uso medicinal da cannabis, além de ter
feito referências à personalidade e ao caráter da paciente.
Também se aponta como indicativo de parcialidade a decretação da
prisão preventiva da paciente sem requerimento do Ministério Público,
bem como a imposição, de ofício, de medidas cautelares diversas da
prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica.
Dos autos extrai-se que Pérola Katarine de Castro Panagopoulos foi
denunciada, juntamente com outros corréus, pela suposta prática do
delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de
drogas), no âmbito do processo penal n. 0891593-69.2023.8.19.0001.
Referida ação foi distribuída à 31a Vara Criminal da Capital, onde já
tramitavam, em desfavor da mesma ré, os autos do processo penal n.
080649-08.2024.8.19.0001, na qual foi posteriormente condenada
pelos crimes de extorsão e associação para o tráfico.
Após a prolação da sentença condenatória nesse processo anterior, a
Defesa apresentou, nos autos do novo processo penal, exceção de
suspeição contra a Magistrada, buscando impedir que esta proferisse
nova sentença contra a paciente.
Conforme as razões do impetrante, a suposta parcialidade da
Magistrada teria se revelado, essencialmente, por meio de decisões
proferidas no processo penal anterior, consideradas contrárias aos
interesses da paciente e, inclusive, divergentes da posição do
Ministério Público, indicando, segundo a Defesa, um juízo de valor
prévio acerca da utilização medicinal da cannabis. Além disso, a
atuação da Magistrada teria assumido, na ótica do impetrante, um
perfil inquisitório.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, a seguir,
trecho pertinente do acórdão impugnado (fls. 45/46):

As alegac#o#es da excipiente, em sua maioria, dizem respeito ao
fato de que as deciso#es emanadas pela magistrada não se
vincularam a# opinião ministerial.
Como cedic#o, em nosso ordenamento processual penal vigora o
princi#pio do livre convencimento motivado, ou sistema de
valorac#ão das provas ou ainda da persuasão racional, de modo
que o magistrado, dotado de autonomia em suas deciso#es, não
esta# vinculado a# opinião do Ministe#rio Pu#blico. (...)
As deciso#es acima mencionadas pela excipiente foram
devidamente fundamentadas pela magistrada, que deve sim
pautar
suas
deciso#es
em
observa#ncia
a#
devida
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

fundamentac#ão legal, princi#pio constitucional previsto no
inciso IX, do artigo 93 de nossa Carta Magna, tratando-se,
portanto, de mera irresignac#ão defensiva.
Por outro giro, não ficou demonstrado que a magistrada quer
“adequar” seu julgamento a seus ideais pessoais “sem analisar
a real lesão ao bem juri#dico tutelado”, parecendo “deixar de
lado a razoabilidade e a proporcionalidade do Direito Penal”.
O sistema de persuasão racional assegura ao magistrado a
autonomia decisional, sendo livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os
fundamentos de fato e de direito, que in casu foram observados.
O fato de a magistrada entender que 500 (quinhentos) gramas de
maconha constitui material entorpecente e não estão destinados
a uso medicinal, considerando as circunsta#ncias do caso
concreto, lhe e# plenamente permitido pelo sistema de persuasão
racional, ainda que existam entendimentos contra#rios.
Tambe#m, como bem exposto pela Douta Procuradoria de
Justic#a, “as referências a# personalidade e ao cara#ter da
excipiente não se confundem como o me#rito, podendo, quando
muito e se atestada a sua negatividade, influir em eventual
sanc#ão a ser fixada, acaso a pretensão punitiva estatal venha a
ser acolhida”.
Outrossim, não ficou comprovado que a magistrada de primeiro
grau demonstrou interesse em particular em condena#-la e
favorecer o Ministe#rio Pu#blico.
Assim, não se vislumbra qualquer conduta da Excepta que
denote parcialidade, ou ainda qualquer atitude escarnecedora
com a excipiente.
Ora, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante,
são desnecessárias maiores digressões sobre a matéria, uma
vez que a existência de decisões desfavoráveis à ré, proferidas
no legítimo exercício da jurisdição, não configura, por si só,
hipótese de suspeição do magistrado para o julgamento da
causa.
Nesse sentido, conforme salientado pelo Tribunal de origem, o
sistema de persuasão racional confere ao magistrado autonomia
para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que
fundamente suas decisões nos elementos fáticos e jurídicos
constantes dos autos, o que, no caso, foi devidamente observado.
Acrescenta-se, ainda, que não restou demonstrado que a
magistrada de primeiro grau teria qualquer interesse pessoal na
condenação da acusada.

Dessa forma, considerando que, no caso concreto, a simples
existência de decisões contrárias aos interesses da ré,
desacompanhadas de outros elementos que evidenciem parcialidade,
não são suficientes para afastar a imparcialidade da julgadora, não
há que se falar em suspeição.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o
habeas corpus não é o meio adequado para a análise de possível
suspeição de magistrado, porquanto o exame de tal questão implicaria
revolvimento de questões que não se coadunam com a via estreita do
writ.
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

Destacam-se os seguintes precedentes das duas Turmas que
compõem a Terceira Seção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NÃO COMPROVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A garantia do
julgamento da causa por um juiz imparcial constitui direito
essencial de toda pessoa processada. 2. Trata-se de
característica intrínseca à legitimidade do Poder Judiciário que
encontra expressa previsão normativa nos arts. 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ("Toda pessoa terá o
direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias
por um tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de
caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus
direitos e obrigações de caráter civil") e 8.1 da Convenção
Americana de Direitos Humanos ("Toda pessoa tem direito a ser
ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável,
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela"). 3. Na hipótese, não se
verificam
causas
externas
sinalizadoras
da
falta
de
imparcialidade no exercício de sua função, porquanto a
Magistrada, durante a reportagem televisiva, se limitou a
esclarecer o procedimento a ser seguido no julgamento de crimes
dolosos contra a vida, sem antecipar o juízo de pronúncia. 4.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende ser
inviável afirmar a suspeição de julgador, por meio de
recurso especial ou de habeas corpus, por se tratar de
matéria que demanda reexame fático-probatório. 5.
(AgRg no HC n. 660.224/RS,
Agravo regimental não provido.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
24/4/2023
26/4/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPEDIMENTO E
SUSPEIÇÃO DE JURADO. PRIMA EM QUINTO GRAU. OFENSA
AOS ARTS. 252, 253 E 254, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. 2.
HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES.
3. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREJUÍZO À IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 7
/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há se falar em ofensa aos dispositivos que tratam do
impedimento e da suspeição, porquanto os arts. 252, 253 e 254,
todos do Código de Processo Penal, se referem apenas ao
parentesco até o terceiro grau. Na hipótese, contudo, trata-se de
parentesco em quinto grau, motivo pelo qual não há se falar em
ofensa à norma infraconstitucional. 2. Importante registrar,
ademais, que, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no
Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento no
sentido de que o rol de causas de impedimento do julgador é
taxativo, não sendo possível a "'criação pela via da interpretação'
(RHC n. 105.791/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, DJe 1o/2/2013)" (HC n. 477.943/PR, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

, DJe
) 3.
26/3/2019
3/4/2019
Quanto às hipóteses de
suspeição, ainda que sejam consideradas como rol
exemplificativo, é imperativa a demonstração de efetivo
prejuízo à imparcialidade do julgador, situação que, no
caso dos autos, demandaria o revolvimento dos fatos e das
provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
4. Agravo regimental a que se
Superior Tribunal de Justiça.
nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.857.774/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
23/6/2020
30/6/2020

PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO E NULIDADE POR FALTA
DE SUSTENTAÇÃO ORAL. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SUSPEIÇÃO
DE
JUIZ
E
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TEMA IMPRÓPRIOS AO
VEIO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. 1 - Não se conhece, sob
pena de supressão de instância, de questões (prescrição e
nulidade por falta de sustentação oral) que não foram decididas
no acórdão atacado. 2 - Suspeição, via de regra, é assunto
impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de
ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual
motivo para afastar o magistrado de um processo
demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes
3 - É do juízo de primeiro grau a aferição da
com a via eleita.
conveniência e oportunidade sobre a produção de determinada
prova que, se for impertinente, poderá ser indeferida,
motivadamente. Ir além disso, importa em dilação probatória. 4 -
Impetração conhecida em parte e, nesta extensão, denegada a
ordem. (HC 405.958/SP, Rel.a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe
,
5/12/2017
12/12/2017
grifamos)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA SUSPEIÇÃO DO JUIZ. NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE
COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PELO NÃO
.
1.
Ressalvada
pessoal
CONHECIMENTO
DA
ORDEM
compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça
ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e
ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia. 2. Incabível a análise, por esta
Corte Superior, da tese de suspeição do juízo, na medida
em que a valoração de isenção foi no Tribunal de origem
determinada pela apreciação dos fatos, com revisão
3. Ademais, a imputação
descabida na via do habeas corpus.
feita nesta impetração não se insere entre as causas legais,
taxativas, de impedimento ou suspeição. 4. Habeas corpus não
conhecido. (HC 265.682/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
, grifamos)
5/3/2015
17/3/2015

Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a
concessão da ordem de ofício.

O
foi ajuizado com o objetivo de ver reconhecida a suspeição da
writ
Magistrada titular da 31a Vara Criminal do Rio de Janeiro, apontando
manifestações judiciais supostamente parciais em processo anterior e decisões
desfavoráveis à paciente, ora agravante, no curso de novo processo penal.
Sustentou a Defesa, ainda, que a Juíza teria feito juízo de valor sobre a
personalidade da acusada e manifestado posição crítica quanto ao uso
medicinal da
, além de haver decretado, de ofício, medidas cautelares
cannabis
diversas da prisão.
Contudo, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, as decisões impugnadas encontram-se
devidamente fundamentadas, tendo sido prolatadas no exercício regular da
jurisdição, nos limites do sistema da persuasão racional, o qual confere ao
Magistrado autonomia para formar seu convencimento com base nos
elementos constantes dos autos.
A Corte estadual também destacou que a exceção de suspeição foi,
em parte, atingida pela preclusão temporal, e que, no mais, a alegação de
parcialidade não ficou demonstrada de forma objetiva e concreta.
Diante disso, concluiu-se pela ausência de constrangimento ilegal
apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
Assim, em não tendo sido demonstrado prejuízo efetivo à
imparcialidade judicial, nem estando configurada situação excepcional que
autorize a admissão do
fora das hipóteses legais, a decisão
habeas corpus
monocrática não conheceu da impetração.
Por consequência, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50153498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: ab6c1599-8b16-48ba-9b45-34a67befd36f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.000.452 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 014034302023 08410263420238190001 08806490820238190001
08915936920238190001 09624094220248190001 14034302023
8410263420238190001 8806490820238190001 8915936920238190001
9624094220248190001
PAUTA: 24/06/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NATAN AGUILAR DUEK
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
CORRÉU
: PATRICK ROSA BARRETO
CORRÉU
: ADOLFO ANTONIO PIRES DA ROSA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ANDRE VICENTE SOUZA DE FREITAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. NATAN AGUILAR DUEK, pela parte: AGRAVANTE:PEROLA KATARINE DE
CASTRO PANAGOPOULOS.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros Og
Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.

C542605515209854230<14@
2025/0154086-0 - HC 1000452 Petição : 2025/0045471-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:22:49
Código de Controle do Documento: D9225CE2-580B-40B0-BF5C-54BE7AE8B5D7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000452 - RJ (2025/0154086-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
Consta que PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS, no âmbito
da
, foi denunciada, com mais três pessoas, pela prática dos crimes
Operação Seeds
descritos no
, da
no
§ 1o (duas vezes), na
art. 35, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 158,
forma do art. 70, e no
(noventa e três vezes), na forma do
estes últimos
art. 299
art. 69,
do Código Penal. Em
foi condenada às penas de 12 anos, 7 meses de
23/10/2024,
reclusão inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 794 dias-multa (Ação
Penal n. 0880649-08.2023.8.19.0001, da 31a Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro
/RJ, fls. 139/249).
Não obstante a negativa do direito de recorrer em liberdade, o Tribunal
estadual expediu ordem de
para que a paciente, que vinha cumprindo
habeas corpus
medidas cautelares alternativas impostas por aquele colegiado, assim permanecesse até
o trânsito em julgado.
A ré apelou contra aquela sentença em 28/10/2024.
A paciente/agravante também foi denunciada por estar incursa no art. 33, caput
, da
isso na Ação Penal n. 0891593-69.2023.8.19.0001, também em
Lei n. 11.343/2006,
curso na 31a Vara Criminal daquela comarca. Em
houve a apreensão em sua
11/7/2023,
residência, quando da prisão em flagrante, de 500 g de maconha, picada e umidificada,
acondicionada em 4 potes plásticos transparentes, cerca de 4.000 ml de haxixe,
distribuídos em 1 galão plástico transparente, 3 garrafas de vidro de cor marrom e
Documento eletrônico VDA51490385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: c7e488d5-6dac-4c1e-8bc0-afc7e5bcf1f3

transparente e um frasco conta-gotas, além de 8 vidros conta-gotas, 2 frascos vazios, 8
conta-gotas e diversos adesivos armazenados em uma pasta de plástico.
Nessa ação penal, em
, a ré ofereceu exceção de suspeição, cuja
4/12/2024
decisão de rejeição (não encontrei o inteiro teor nestes autos) deu ensejo à apelação
objeto do presente
.
habeas corpus
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
não
3/4/2025,
conheceu em parte da Apelação Criminal n. 0962409-42.2024.8.19.0001 e, nessa
extensão, julgou improcedente o recurso (fls. 30/46). Houve a interposição de recurso
especial na origem e a impetração aqui do presente
.
writ
O Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJRJ)
não conheceu do
por se tratar de substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese e também não enxergou a existência de manifesto
constrangimento ilegal passível de ser reparado de ofício.
Conforme o Relator, a simples existência de decisões contrárias aos
interesses da ré, desacompanhada de outros elementos que evidenciem parcialidade,
não é suficiente para afastar a imparcialidade da julgadora, não há que se falar em
suspeição. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o
habeas corpus não é o meio adequado para a análise de possível suspeição de
magistrado, porquanto o exame de tal questão implicaria revolvimento de questões que
não se coadunam com a via estreita do writ (fl. 311).
Sobreveio agravo regimental, em que a agravante argumenta que não se trata
de meras decisões contrárias, mas de um prejulgamento explícito da matéria,
evidenciado pelo ato coator. A magistrada teria classificado o canabidiol encontrado na
residência da agravante como entorpecente, não destinado ao uso medicinal, o que,
segundo a defesa, caracteriza um prejulgamento da causa. Além disso, a magistrada
teria feito referências à personalidade e ao caráter da agravante, influindo na sanção a
ser fixada, caso a pretensão punitiva estatal seja acolhida.
A defesa sustenta que a flagrante ilegalidade é evidente e não demanda
dilação probatória. Destaca que não se requer a reanálise de fatos e provas, mas a
valoração das circunstâncias expostas no acórdão da apelação na exceção de
suspeição, que evidenciam a ausência de imparcialidade objetiva e subjetiva da
magistrada.
Documento eletrônico VDA51490385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: c7e488d5-6dac-4c1e-8bc0-afc7e5bcf1f3

Questiona se a magistrada pode prejulgar a causa ao caracterizar o canabidiol
como entorpecente em uma ação penal que discute a tipicidade da
.
cannabis
Busca a apreciação dos pedidos formulados na inicial e reconhecimento da
violação ao dever de imparcialidade da magistrada.
Pedi vista dos autos, pois me chamou a atenção a sustentação oral da defesa.
Contudo, da análise mais detalhada dos elementos de convicção carreados aos autos,
que, aliás, não estão plenamente instruídos – como já mencionado –, percebo que o dito
constrangimento ilegal não está nítido como afirmado pelo advogado.
De início, também entendo que viola o princípio da unirrecorribilidade a
interposição de recurso especial e a impetração de
contra o mesmo ato,
habeas corpus
ainda mais quando a questão central trazida a debate não diz respeito à liberdade de ir e
vir, como na espécie.
No mais, o Tribunal de origem, quanto à Ação Penal n. 0880649-
08.2023.8.19.0001, não conheceu da apelação e, no que diz respeito à Ação Penal n.
0891593-69.2023.8.19.0001, concluiu não haver qualquer conduta da magistrada de
primeiro grau que denote parcialidade, ou ainda qualquer atitude escarnecedora com a
ora paciente. Disse não ter ficado comprovado que a juíza demonstrou interesse
particular em condenar a ré e favorecer o Ministério Público. Asseverou que o fato de a
magistrada entender que 500 (quinhentos) gramas de maconha constitui material
entorpecente e não se destina a uso medicinal, aliado às circunstâncias do caso
concreto, lhe é plenamente permitido pelo sistema de persuasão racional, ainda que
(fl. 32).
existam entendimentos contrários
Dessa conclusão não exsurge nenhuma ilegalidade evidente, de um lado,
porque, de fato, operou-se a preclusão em relação ao primeiro processo; de outro,
porque a escolha, devidamente justificada, de uma interpretação juridicamente possível
não configura, por si só, suspeição, não havendo indicativo de que a magistrada tenha
atuado para prejudicar a paciente. Com efeito, não se pode considerar um magistrado
suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria
(RHC n. 127.256/SP-AgR, Ministro Gilmar
atingindo o exercício da atividade jurisdicional
Mendes, Segunda Turma, DJe
.
10/3/2016)
No caso, não é possível apontar qualquer arbitrariedade sanável na via do
, por pressupor inclusive exame aprofundado de elementos fáticos da
habeas corpus
causa principal.
Documento eletrônico VDA51490385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: c7e488d5-6dac-4c1e-8bc0-afc7e5bcf1f3

Aliás, a pretensão da paciente de glosar atos judiciais que contrariaram seus
[até]
interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide
com pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não
. (RHC n. 131.544/PR, Ministro
constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes
Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1o/8/2016).
Acompanho, portanto, o Ministro Relator e
ao agravo
nego provimento
regimental.

Documento eletrônico VDA51490385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/10/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: c7e488d5-6dac-4c1e-8bc0-afc7e5bcf1f3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.000.452 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 014034302023 08410263420238190001 08806490820238190001
08915936920238190001 09624094220248190001 14034302023
8410263420238190001 8806490820238190001 8915936920238190001
9624094220248190001
PAUTA: 24/06/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NATAN AGUILAR DUEK
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
CORRÉU
: PATRICK ROSA BARRETO
CORRÉU
: ADOLFO ANTONIO PIRES DA ROSA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ANDRE VICENTE SOUZA DE FREITAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEROLA KATARINE DE CASTRO PANAGOPOULOS
ADVOGADO
: NATAN AGUILAR DUEK - RJ228181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião
C542605515209854230<14@
2025/0154086-0 - HC 1000452 Petição : 2025/0045471-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:35:28
Código de Controle do Documento: F467C8D3-4DA1-4292-ADD9-8A8705D4A110

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0154086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.000.452 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

C542605515209854230<14@
2025/0154086-0 - HC 1000452 Petição : 2025/0045471-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:35:28
Código de Controle do Documento: F467C8D3-4DA1-4292-ADD9-8A8705D4A110